Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732679-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: VASCONCELOS ROMAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A em face de VASCONCELOS ROMAO DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que deferiu liminar determinando que plano de saúde autorize a cobertura completa do tratamento indicado pelos médicos assistentes, com o fornecimento do medicamento “SPRAVATO” na dosagem e tempo determinado pela médica assistente, a saber: de 4 (quatro) semanas, realizando 2 aplicações de 84mg (3 dispositivos) por semana em dias alternados e conforme evolução do quadro, de 24 (vinte e quatro) dispositivos de 28mg para a fase de indução e 12 (doze) dispositivos de 28 mg para a fase de manutenção (3 dispositivos/semana durante 4 semanas), totalizando 36 (trinta e seis) dispositivos. O Agravante comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 50399873). Portanto, com base nos Arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 23 de agosto de 2023 17:59:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador